Tribunal: TJBA
Processo: 8070011-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8070011-29.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003768-84.2025.8.05.0244 PACIENTE: LAYS JOANNY NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Lays Joanny Nascimento Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e integração a organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente está fundamentada em elementos concretos e atende aos requisitos legais; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão; (iii) analisar eventual ilegalidade pela inobservância do prazo para reavaliação da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de condições pessoais da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos imputados, na periculosidade dos agentes e no risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente diante da existência de organização criminosa armada e da função ativa da paciente no grupo. 4. A segregação cautelar está amparada em indícios de autoria e elementos contemporâneos que revelam o periculum libertatis, não sendo suficientes, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão. 5. As alegações de ausência de autoria demandam revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não se configura excesso de prazo, pois houve inércia da defesa da paciente na apresentação de resposta à acusação, além da complexidade do feito, com múltiplos réus e contexto de criminalidade organizada, o que justifica certa dilação temporal. 7. A prisão preventiva foi reavaliada recentemente, conforme exigido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, com reafirmação da necessidade da medida à luz de fundamentos atualizados, não se verificando, assim, constrangimento ilegal. 8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inviável, tendo em vista a vedação expressa do art. 318-A, I, do CPP, diante da imputação de crime cometido com grave ameaça, no contexto de organização criminosa armada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a periculosidade do agente. 2. A inércia da defesa técnica e a complexidade do feito afastam a configuração de excesso de prazo na formação da culpa. 3. A reavaliação da prisão preventiva, ainda que fora do prazo legal, não acarreta automaticamente sua revogação, conforme interpretação do STF. 4. A vedação do art. 318-A, I, do CPP impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o delito é praticado com grave ameaça e em contexto de organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 318-A, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV; ECA, art. 244-B; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 12.850/13, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023, DJe 18/12/2023. STJ, HC n. 956.760/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8070011-29.2025.8.05.0000, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Lays Joanny Nascimento Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar o habeas corpus, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8070011-29.2025.8.05.0000)